Tribunal: TJDFT
Processo: 0748940-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redução de alimentos provisórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de redução dos alimentos provisoriamente fixados, considerando a existência de descontos e empréstimos consignados a reduzir a capacidade financeira do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil impõe aos pais o dever de prestar alimentos a seus filhos, o que há de ser concretamente estabelecido pela composição das variáveis: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade dos valores arbitrados (art. 1.694, caput e § 1o, c/c art. 1.696, ambos do CC).
4. Não havendo, em sede de agravo, elementos de convicção que lastreiem o pedido de redução dos alimentos provisórios fixados na primeira instância e verificada relevante controvérsia quanto à capacidade financeira do alimentante e necessidade do alimentando, prudente se mostra manter o valor fixado na decisão agravada até que, em ampla dilação probatória, seja elucidada a situação fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A fixação de alimentos provisórios deve considerar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade do valor dos alimentos a serem prestados, sendo inviável reduzir, de plano, a verba alimentar sem que demonstre o devedor a alegada impossibilidade de pagamento da obrigação a ele imposta”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, caput e § 1o, 1.703. ECA, art. 22, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07104632720198070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 14.11.2019. TJDFT, AGI, 20150020138405, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 21.09.2015.